Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-66.2016.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000806-66.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (APELADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (APELADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (APELADO), ANGELA MARIA SANTOS NAOUM - CPF: 617.378.601-04 (APELADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (APELADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (APELADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (APELADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (APELADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (APELADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (APELADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (APELADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (APELADO), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (APELANTE), VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL - CPF: 306.574.901-72 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), CPA - CONSULTORES & PERITOS ASSOCIADOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), FABÍOLA DE SIQUEIRA FLEURY NAOUM (APELADO), GRACE NAOUM GEORGES (APELADO), FABIOLA DE SIQUEIRA FLEURY - CPF: 648.727.771-15 (APELADO), GRACE NAOUM GEORGES - CPF: 706.757.671-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO CONSTITUTIVO E PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS DE REPRESENTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DA SÓCIA PROPRIETÁRIA -
PRELIMINAR REJEITADA
– CESSÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA JUDICIAL DE CONTRATOS DISTINTOS - CAUSA DE PEDIR DIVERGENTE - REQUISITOS DA LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há falha na representação processual quando a procuração juntada nos autos encontra-se em nome da sócia representante, na qual possui poderes para representar a sociedade, devidamente comprovado no ato constitutivo.

“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a
litispendência
, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a
litispendência
” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP– Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

In casu,
as ações de execuções referem-se a contratos diferentes, não sendo caracterizado a litispendência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, visando reformar a decisão de ID. 76057980, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000806-66.2016.8.11.0010, movida em face de USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/S e OUTROS, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, Inciso V e §3o do CPC (litispendência). Sem condenação de honorários,

Em suas razões, de ID. 76057998, a apelante alega preliminarmente o reconhecimento da nulidade processual, uma vez que houve falha na representação processual com a juntada de procuração em nome da sócia da pessoa jurídica. No mérito, alega a ausência de litispendência, por se tratar de contratos diferentes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 90123452.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, verifico que a apelante sustenta a nulidade da sentença, uma vez que houve falha na representação processual.

Aduz que a procuração juntada nos autos se encontra em nome da sócia da empresa, sem fazer qualquer menção a pessoa jurídica.

Da análise detida dos autos, verifico que no ID. 76056495 a Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações cedeu os créditos da presente ação a empresa Âncora Recuperadora de Crédito e Ativos Ltda, ora apelante, momento em que foi juntado aos autos procuração em nome da Sra. Ana Camila Rodrigues de Faria, sócia representante legal da empresa, outorgando poderes à advogada Viviane Zacharias do Amaral Curi.

Em seguida, foi juntado os atos constitutivos da apelante, no qual dispõe em sua cláusula sétima que: “
A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida pela sócia ANA CAMILA RODRIGUES DE FARIA, (...). Assim, a referida sócia fica investida com todos os poderes para representar a sociedade e todos os atos de gestão ordinária, necessários à realização dos negócios societários,
inclusive, representá-la perante quaisquer repartições federais, estaduais ou municipais (...), outorga de procuração “ad judicia”
(....).”- grifei.

Portanto, não há que se falar em falha na representação processual.

Consigno, ainda, que o Juízo
a quo
em ID. 76057955, determinou a intimação da apelante para juntar aos autos a cópia da cessão de crédito, sendo a apelante devidamente intimada em decisão de ID. 76057964, por meio de sua advogada, Dra. Viviane Zacharias do Amaral Curi, no entanto, permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 76057968.

Diante da inércia da parte, o Juiz
a quo
determinou que o Administrador Judicial fosse intimado para que se manifestasse sobre a possibilidade de inclusão do presente crédito no plano de recuperação judicial da empresa devedora, haja vista que se encontra em recuperação judicial (ID. 76057972).

O administrador Judicial manifestou pela extinção da ação em razão da ocorrência de litispendência. Sucessivamente, requer que seja reconhecida a conexão da presente ação com a de Cód. 76012, tendo em vista que o contrato discutido na presente ação fora objeto da cessão de crédito de fls. 1472 a 1474, XIII, dos autos de COD. 76012.

O Juízo
a quo
novamente intimou a apelante para se manifestar, a qual permaneceu inerte (ID. 76057979).

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em prejuízo por ausência de intimação, uma vez que a foi dada a oportunidade da apelante em se manifestar nos autos em todos os atos processuais, por meio de sua advogada, devidamente constituída.

Quanto ao mérito, verifica-se que o banco bamerindus do brasil - Sociedade Anônima firmou um contrato de financiamento de no 0416-224428-6, no valor de R$2.178.440,52 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), na data de 28.11.1996, com os requeridos.

Em razão do inadimplemento, o banco ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face dos requeridos, crédito este que foi cedido a Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A, conforme documento de ID. 76056491- pág. 12.

Posteriormente, a Porto Seguro cedeu o crédito a Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos LTDA, ora apelante, conforme documento acostado no ID. 76056495 - pág. 2.

Conforme já relatado, o Administrador Judicial em manifestação de ID. 76057975 - pág. 02, opinou pela extinção do processo, haja vista a ocorrência de litispendência com o processo de Cód. 76012, em trâmite perante a Comarca de Jaciara, pedido este acolhido pelo Juízo
a quo
em sua sentença de ID.76057980.

Insurge-se a apelante desta decisão.

A litispendência ocorre quando duas ações distintas possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, ao ser constatada a litispendência o juiz extingue o processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 485, Inciso V do CPC.

Assim, o cerne da questão recai em analisar a ocorrência da litispendência entre a presente ação e a de Cod. 760120.

Da análise detida dos autos, verifico que não restou caracterizada a litispendência, haja vista que apesar de serem duas execuções em face das mesmas partes, a ação de Cod. 760120, trata-se da cobrança do contrato de no 0416-224410-3, firmado em 28.11.1196, no valor de R$4.293.702,40 (quatro milhões, duzentos e noventa e três mil e setecentos e dois reais e quarenta centavos).

Por outro lado, a presente execução é referente ao contrato de no 0416-224428-6, firmado em 28.11.1996, no valor de R$2.178.440,50 (dois milhões, cento e setenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

Consigno que o instrumento público juntado no processo de Cód. 760120 em que refere-se ao contrato da presente ação, explicita que a cessão de crédito concedida a apelante engloba os contratos de números de no 0412-224428-6, 041602.95.0000026, 0416224410-3 e 0416-60.295.00000040, em que estão em curso as ações protocoladas sob o no 9800570446, 9800570500, 199901396086 e 199901396116.

Portanto, resta evidente que cada ação de execução possui um contrato diferente, não havendo a ocorrência de litispendência.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE QUE A AUTORA AJUIZOU DIVERSAS DEMANDAS IDÊNTICAS PERANTE AQUELE JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE AS AÇÕES VISAM A ANULAÇÃO DE DIFERENTES CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS COM O MESMO BANCO – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexista a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2. Não há litispendência se, embora sob os mesmos fundamentos e contra a mesma instituição financeira, a parte autora pretenda anulação/declaração de inexistência de relação jurídica em relação a diferentes contratos de empréstimo (TJ-MT 10008460420208110006 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, afastar o decreto de litispendência e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021